Tribunal: STF
Processo: RE 577787
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva.
   Alegação de ofensa às garantias constitucionais do contraditório
   e da ampla defesa. Matéria infraconstitucional. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.